Tribunal: TJES
Processo: 5001014-65.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-65.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANIO DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Jânio de Oliveira Alves, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor.

A concessionária apelante sustentou, em preliminar, continência com outro processo (nº 5000738-68.2023.8.08.0010), e, no mérito, alegou impossibilidade técnica de ligação por suposta violação às normas de segurança e necessidade de obras complexas (remoção de poste e substituição de transformador), além de defender a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há continência entre o presente processo e a ação que discute a remoção de poste;
(ii) estabelecer se a recusa na ligação de energia elétrica sob alegação de impossibilidade técnica, posteriormente superada com a efetivação do serviço, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de continência restou corretamente rejeitada, pois, embora as ações envolvam fatos relacionados, possuem causas de pedir e pedidos distintos: nesta, discute-se o fornecimento de energia elétrica; na outra, a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste. A independência das demandas afasta a incidência do art. 56 do CPC.

O acesso à energia elétrica é serviço público essencial, submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser prestado de modo contínuo e eficiente.

A alegada impossibilidade técnica resta afastada pelo fato de que a concessionária, após ordem judicial, efetuou a ligação do serviço, o que demonstra que os óbices invocados não eram impeditivos, mas entraves administrativos superáveis, evidenciando falha na prestação do serviço.

A concessionária não comprovou a existência de impedimentos técnicos concretos, limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar laudo técnico, vistoria ou prova específica, ônus que lhe incumbia (art. 14, §3º, do CDC).

A eventual necessidade de substituição de transformador ou reforço na rede integra o dever da própria concessionária de adequar e expandir a rede elétrica para atender à demanda dos consumidores (Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 4º; Resolução nº 414/2010, arts. 40 e 41).

A recusa injustificada ou a demora excessiva na ligação de energia elétrica, serviço essencial à vida e à dignidade do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal (TJES, Apelações Cíveis nºs 0024353-34.2018.8.08.0048 e 0000834-39.2021.8.08.0011).

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de moderação e à gravidade da conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de outro processo envolvendo fatos correlatos não configura continência quando as causas de pedir e os pedidos são distintos.

A negativa de ligação de energia elétrica sob alegação genérica de impossibilidade técnica, superada com a efetivação posterior do serviço, caracteriza falha na prestação do serviço.

A demora injustificada na ligação de energia elétrica, serviço público essencial, enseja indenização por danos morais.

Os custos relativos à substituição de transformador e adequação da rede elétrica integram as obrigações da concessionária, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14, §3º; CPC, art. 56; Resoluções ANEEL nº 414/2010, arts. 27 a 31, 40 e 41, e nº 1.000/2021, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0024353-34.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível;
TJES, Apelação Cível nº 0000834-39.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível;
TJES, Apelação Cível nº 0026258-74.2018.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001014-65.2024.8.08.0010

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
JANIO DE OLIVEIRA ALVES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito Vara Única de Bom Jesus do Norte, nos autos da de obrigação de fazer ajuizada por
J
ANIO DE OLIVEIRA ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a fornecedora de energia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 15334684) sustenta a apelante, em síntese, preliminar de continência, requerendo a reunião deste feito com o processo nº 5000738-68.2023.8.08.0010, que discute a remoção de um poste.

No mérito, afirma a impossibilidade técnica do fornecimento, alegando que a edificação realizada pelo apelado não respeitou os limites de segurança com a rede elétrica.

Pontua que a ligação dependeria de obras complexas, como a realocação do poste (objeto do outro processo) e a substituição de transformador.

E mais: o caso não se enquadra na gratuidade prevista nas normas da ANEEL.

Por fim, aduz a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor e de situação causada pelo próprio autor.

Contrarrazões no id. 15334686 pelo desprovimento do recurso.

Da continência

De início, quanto à alegada continência com o processo nº 5000738-68.2023.8.08.0010, tenho que a preliminar foi corretamente rejeitada pela magistrada
a quo
.

A continência, nos termos do art. 56 do CPC, exige identidade de partes e de causa de pedir, havendo abrangência do pedido de uma ação pela outra.

No caso, embora os fatos pareçam permear ambas as causas, a causa de pedir de cada demanda é distinta. Como bem destacado na sentença:

A presente ação (nº 5001014-65.2024.8.08.0010) funda-se no direito do consumidor à prestação de um serviço público essencial (energia) e na falha da concessionária.

A outra ação (nº 5000738-68.2023.8.08.0010) versa sobre a responsabilidade pelo custeio da remoção de um poste.

Ainda que a apelante sustente que o fornecimento de energia dependa da análise prévia acerca da responsabilidade para a retirada do poste, tal não se sustenta, pois, conforme informação prestada no id. 15334682, a liminar foi cumprida em março de 2025, sem que fosse determinada a retirada do poste.

São, portanto, demandas autônomas, e a discussão sobre o custo da obra de infraestrutura não impede a análise do direito à prestação de serviço essencial.

MÉRITO

Prosseguindo, a apelante fundamenta sua defesa, essencialmente, na impossibilidade técnica da ligação.

Alega que a edificação avançou sobre os limites de segurança da rede elétrica e que a conexão exigiria obras complexas, como a realocação de um poste e a substituição do transformador.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

O acesso à energia elétrica é um serviço público de natureza essencial, indispensável à sobrevivência e existência digna, sendo sua prestação submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A tese defensiva de "impossibilidade técnica" resta completamente esvaziada pelo fato incontroverso de que a apelante, após determinação judicial, cumpriu a medida liminar e efetuou a ligação da energia no empreendimento (conforme informado na petição de id. 15334682 e reconhecido na sentença).

Como bem pontuou a magistrada sentenciante:

"A ligação, uma vez realizada, comprova, por si só, que os óbices alegados pela ré não eram impeditivos, mas meros entraves que poderiam e deveriam ter sido solucionados administrativamente, no tempo e modo devidos."

A efetivação da conexão após a ordem judicial é a "
prova cabal de que a negativa inicial foi injustificada, protelatória e violadora do direito do consumidor ao serviço essencial
".

Ademais, a apelante baseia sua recusa em suposições e alegações genéricas sobre violações de normas de segurança, sendo que em nenhum momento do processo apresentou qualquer laudo técnico, vistoria ou prova concreta que atestasse, de forma inequívoca, o alegado impedimento fático, ônus que lhe incumbia (art. 14, § 3º, CDC).

Destaco que conforme ART anexada aos autos, havia presunção de regularidade das exigências técnicas, o que não foi devidamente refutado pela apelante.

Nessa senda, tem-se que a justificativa atribuída pela concessionária para a não realização do serviço não possui suporte na realidade dos fatos, de modo que o extenso lapso temporal decorrido entre a solicitação e a efetiva instalação é de sua inteira responsabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INDENIZÁVEL
. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É possível extrair da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente do constante de seus artigos 27 a 31, que mesmo que o interessado solicite o fornecimento e demonstre, nesse ato, o cumprimento de todas as condições regulamentares pertinentes, a concessionária [...] possui ainda o prazo de 03 (três) dias úteis para vistoria da unidade consumidora localizada em área urbana e, aprovadas as instalações, mais 02 (dois) dias úteis para a efetiva ligação ou adequação da ligação já existente. Portanto, via de regra, em casos como o dos autos, em que a instalação de energia elétrica visa atender unidade consumidora residencial localizada em área urbana e não se verifica a necessidade de execução de obras ou serviços para viabilizar o fornecimento de energia elétrica, a concessionária findará o procedimento de ligação do serviço essencial em cerca de 05 (cinco) dias úteis. 2) Na situação vertente, o autor apelado solicitou a ligação da energia elétrica em sua residência em 17/09/2018 e reiterou o pedido em 01/10/2018 (fatos incontroversos), porém a própria EDP apelante reconhece em sua contestação (fl. 80) que a ligação da energia só se estabeleceu em 16/11/2018, ou seja, quase dois meses após a pretensão administrativa, o que extrapola em muito o prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (que prevê cinco dias úteis para tanto). Como se não bastasse, a justifica apresentada na peça de defesa em primeira instância para o não atendimento do pedido de ligação da energia elétrica em proveito do autor apelado foi a impossibilidade de saber com exatidão qual seria o medidor do autor apelado. Porém, assim como o Magistrado de primeiro grau de jurisdição, entendo que as fotos de fls. 48/51 deixam bastante claro que os medidores estavam devidamente identificados (como caixa 01, 02 e 03) e o autor recorrido aponta que o seu medidor é o 01 e explica que essa situação é assim por se tratarem de casas geminadas. Portanto, a justificativa apresentada pela concessionária de energia elétrica em juízo (na contestação, momento processual oportuno) não se sustenta. 3)
Uma vez reconhecida a demora injustificada na ligação de energia elétrica, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos morais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024353-34.2018 .8.08.0048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Quanto à necessidade de substituição de transformador para suportar a nova carga, tal fato constitui obrigação da própria concessionária, inserida no seu dever de garantir a adequação, melhoria e expansão da rede para atender às novas demandas (art. 4º da Resolução ANEEL nº 1.000/2021).

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV. 2.
As despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000834-39.2021 .8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim, configurada a falha na prestação do serviço, resta analisar o dano moral.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é pacífica no sentido de que a recusa injustificada ou a demora excessiva no fornecimento de serviço essencial, como a energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento.

No caso, o autor, que já havia comercializado unidades do empreendimento, viu-se privado do serviço por meses. Tal situação gerou evidente frustração, insegurança e angústia.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito

De igual modo, ao consumidor compete comprovar os danos por ele sofridos, o que fica claro nos autos, já que o fornecimento de energia elétrica é bem essencial à sobrevivência.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. DEMORA EM ESTABELECER SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO LIGAMENTO DA ENERGIA. AUTORA QUE COMPARECEU POR REITERADAS VEZES NA EMPRESA OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais.
II. In casu, a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel. III. A Empresa Recorrente, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão. IV. Considerando que a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. V. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Apelação Cível nº 0026258-74.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 12/03/2023)

De conseguinte, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)